Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007373-48.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, LIMINAR, SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 309.300.571-04 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO), SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
T
ENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME”.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGUARDAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

I – Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021, prevê o art. 104-A do CDC a necessidade de realização de audiência de conciliação com a participação de todos os credores, momento em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.

III – Mostra-se prudente aguardar a audiência de conciliação, de modo que não se evidencia, neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Liminar nº 1036306-56.2023.8.11.0003, ajuizada por HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a limitação dos descontos referentes aos contratos firmados pela autora com os requeridos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, observando-se a ordem cronológica de contratação, bem como determinar que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora no rol de inadimplentes.

Para tanto, aduz o agravante que as partes firmaram o contrato por mera liberalidade e que a agravada anuiu com todas as condições propostas, em especial, encargos, prazo e valor das parcelas, sendo inexistente qualquer irregularidade na contratação.

Afirma que os contratos firmados já observam o limite legal, sendo que o valor de cada parcela (R$ 137,91) corresponde a, aproximadamente, 1,4%, dos rendimentos líquidos da agravada (R$ 9.828,24), de modo que não há que se falar em limitação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 207714662).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 209945695).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que

deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a limitação dos descontos referentes aos contratos firmados pela autora com os requeridos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, observando-se a ordem cronológica de contratação, bem como determinar que os demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora no rol de inadimplentes.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

É que, diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.

Desta feita, ao realizar uma análise acurada das provas documentais constantes dos autos, mais precisamente, do demonstrativo de pagamento de id n. 132976630, os proventos salariais da autora, que correspondem ao montante de R$ 13.782,75 (treze mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco reais), após os descontos realizados, limitam-se a apenas R$ 1.308,55 (mil trezentos e oito reais e cinquenta e cinco reais) mensais.

Este cenário de superendividamento, em que os ganhos da agravada, em quase a sua totalidade, estão sendo destinados para o pagamento de empréstimos, demanda a intervenção do judiciário, no sentido de equalizar as obrigações das partes, a ponto de garantir a sobrevivência digna do devedor.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - MARGEM DISPONÍVEL APENAS PARA OS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE ULTRAPASSAM 30% DO SALDO LÍQUIDO SALARIAL - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
Necessária a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em 30% do salário líquido na folha de pagamento se há extrapolação da margem disponível.
”
(TJ-MT - AI: 10019805520188110000 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 06/06/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
08/06/2018
) (
g.n
.)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Egrégia Câmara:

A agravada requer na inicial da demanda a repactuação dos seus débitos com amparo na Lei n. 14.181 (do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

O pedido de antecipação da tutela para limitação da cobrança em 30% dos seus rendimentos foi deferido.

O art. 300 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como limitar os débitos do agravado em 30% dos seus rendimentos, já que a legislação não prevê essa redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC -
RECURSO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa,que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI n. 1013186-90.2023.8.11.0000, julgamento em 23-8-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor.

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.

Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência
”.(TJMT, N.U 1010832-92.2023.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 14-8-2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida”.
(TJMT, N.U 1011303-11.2023.8.11.0000, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-7-2023, DJE de 2-8-2023).

Por conseguinte, ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e dou provimento ao Recurso para revogar a tutela antecipada concedida na primeira instância.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
22

DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, de decisão que concedeu em parte a tutela postulada pela autora, ora agravada, e limitou os descontos referente aos contratos firmados pela autora ao patamar de 30% dos seus rendimentos.

A e. Relatora, Desembargadora
Serly
Alves Marcondes

negou provimento ao recurso
para manter a tutela de urgência e limitar os descontos em 30% dos seus rendimentos

Em voto divergente,
o e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos,

votou pelo provimento do recurso
, com o fim de revogar a tutela de urgência.

Na origem, narra a autora agravada que recebe cerca de R$ 9.828,24 e que os seus rendimentos ficam comprometidos em R$ 6.680,66, portanto se enquadra na definição legal de superendividamento prevista pela Lei nº 14.181/2021 e procura repactuar as suas dívidas, a fim de preservar a dignidade e reabilitar-se nos mercados de consumo.

Pretende o agravante o provimento do recurso, para revogar a antecipação de tutela.

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela, ao argumento de que restou comprovada a situação emergencial (Id. 207341651):

“
(...).Pois
bem. Da análise dos documentos apresentados com a exordial, se constata que a autora possui empréstimos consignados junto aos bancos requeridos, sendo descontados mensal e diretamente de seus proventos cerca de 10% de renda mensal (id. 132976630).

Desta feita, tem-se claramente que os descontos suportados pela autora superam, em muito, o limite de 30% dos seus rendimentos, situação que flagrantemente viola o princípio da dignidade da pessoa humana, diante do caráter alimentar da verba, que possui proteção constitucional.

Saliente-se que a Jurisprudência pátria já consolidou entendimento acerca da impossibilidade de incidência de descontos de empréstimos consignados em percentuais superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, ainda que tenha ocorrido a liberdade de contratação entre as partes.”.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para revogar a antecipação de tutela postulada.

A matéria é regida pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e tem por objetivo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento.

Salienta-se, que o presente processo, com trâmite pelo rito especial, busca a repactuação das dívidas do credor e não se confunde com o pedido limitação dos descontos em folha de pagamento.

Logo, a decisão não se ajusta ao propósito da Lei de regência, máxime porque o rito determinado pela especificidade da ação não prevê propriamente a possibilidade de suspensão das cobranças. Assim, não é possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos, ao prazo de pagamento, entre outras, cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Sobre o assunto, é a jurisprudência desta e. Corte:

“AÇÃO DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO
– LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente
ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores
,
não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor/apelado para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos do devedor
” (TJMT, AI 1021161-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para revogar a antecipação de tutela concedida.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATOR):

Adiro aos fundamentos do voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira, para dar provimento ao recurso e revogar a antecipação de tutela concedida
na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024